Tribunal: STF
Processo: HC 258160
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus interposto em face de acórdãos do STJ, assim ementados:



AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ESTELIONATO. REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. SÚMULA N. 83 DO STJ. IDENTIFICAÇÃO DE PROVA ILÍCITA POR DERIVAÇÃO. CARACTERIZAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MODIFICAÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. CONTINUIDADE DELITIVA. AUTONOMIA DAS CONDUTAS. HABITUALIDADE DELITIVA. FATO N. 4 DA DENÚNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 384 DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO EM PARTE. 



1. A representação da vítima, nos crimes cuja ação penal é condicionada, não exige maiores formalidades, basta a demonstração inequívoca do interesse na persecução penal, conforme pacífica jurisprudência do STJ. 



2. Na hipótese, considerou-se suficiente "o fato de a pessoa jurídica mandar um de seus funcionários (pagos) à delegacia de polícia registrar a ocorrência, contribuindo ativamente com a investigação, fornecendo documentos, trocas de mensagens etc, demonstra de forma inequívoca a vontade de ver os agentes processados criminalmente" (fl. 2.916). 



3. A exigência de procuração específica para fins de que a vítima pessoa jurídica manifeste inequívoca vontade na persecução penal, especialmente, nos casos que envolvam empresas de grande porte, como algumas das vítimas destes autos, seria incompatível com o entendimento de se tratar de ato desprovido de maiores formalidades. Assim, a pretensão é inviável, em razão do disposto na Súmula n. 83 do STJ. 



4. A compreensão desta Corte Superior é de que a demonstração inequívoca da vontade na persecução penal é considerada mesmo se houver sido demonstrada antes da modificação do art. 171, § 5º, do Código Penal (fato n. 6 da denúncia). 



5. O Supremo Tribunal Federal (HC n. 208.817/RJ), indicado nas razões deste regimental, não é contrário ao entendimento desta Corte Superior já mencionado, quanto à necessidade de inequívoca demonstração do interesse da vítima na persecução penal, circunstância já identificada pelo Tribunal antecedente. 



6. A modificação da premissa registrada no acórdão – identificação de provas ilícitas por derivação –, no caso dos autos, demandaria reexame de fatos e provas, não permitido, em recurso especial, segundo o disposto na Súmula n. 7 do STJ. 



7. As instâncias antecedentes descreveram, de forma satisfatória, elementos suficientes para a caracterização do ilícito previsto no art. 2º da Lei n. 12.850/2013, e a modificação dessas premissas, inclusive quanto ao pedido de desclassificação, incorreria no óbice previsto na Súmula n. 7 do STJ. 



8. A questão relativa à nulidade do reconhecimento pessoal (art. 226 do CPP) não foi sustentada pela defesa nas razões da apelação criminal, razão pela qual, sobre ela, não haveria a Corte de se manifestar. Assim, não há plausibilidade na alegada violação do art. 619 do CPP. 



9. O processo penal é guiado pelo princípio da correlação entre acusação e sentença, razão pela qual o acusado defende-se dos fatos e não da capitulação jurídica apresentada. Precedente. 



10. Na hipótese, ficou evidenciada a modificação dos fatos atribuídos ao réu Ivan na denúncia. A inicial destacou a participação do agravante como aquele que iniciou as tratativas comerciais com a empresa vítima. Ao final da instrução, no entanto, constatou-se que o investigado promoveu o pagamento pelo transporte do combustível adquirido de forma ilícita, o que caracteriza violação do disposto no art. 384 do CPP. Era caso de aditamento da denúncia. Assim, o acórdão recorrido deve ser modificado, neste ponto, para afastar a condenação do acusado quanto a sua participação no fato n. 4 atribuído na denúncia. 



11. A matéria relativa à ausência de correlação entre os fatos n. 5 e 6 da denúncia e a sentença condenatória não foi prequestionada na origem, apesar dos embargos de declaração lá opostos. Nesses casos, aplica-se o disposto na Súmula n. 211 do STJ. 



12. Agravo regimental provido, em parte, para conhecer, também em parte do recurso especial e dar-lhe provimento, tão somente para afastar a condenação do agravante pelo fato n. 4 da denúncia e fixar a pena definitiva em 5 anos e 4 meses de reclusão mais 34 dias-multa, em regime inicial semiaberto. (eDOC6, pp. 61-63)



AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ESTELIONATO. REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. SÚMULA N. 83 DO STJ. IDENTIFICAÇÃO DE PROVA ILÍCITA POR DERIVAÇÃO. CARACTERIZAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MODIFICAÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. CONTINUIDADE DELITIVA. AUTONOMIA DAS CONDUTAS. HABITUALIDADE DELITIVA. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



1. A representação da vítima, nos crimes cuja ação penal é condicionada, não exige maiores formalidades, basta a demonstração inequívoca do interesse na persecução penal. Precedentes. 



2. Na hipótese, considerou-se suficiente "o fato de a pessoa jurídica mandar um de seus funcionários (pagos) à delegacia de polícia registrar a ocorrência, contribuindo ativamente com a investigação, fornecendo documentos, trocas de mensagens etc, demonstra de forma inequívoca a vontade de ver os agentes processados criminalmente" (fl. 2.916). 



3. A exigência de procuração específica para fins de que a vítima pessoa jurídica manifeste inequívoca vontade na persecução penal, especialmente, nos casos que envolvam empresas de grande porte, como algumas das vítimas destes autos, seria incompatível com o entendimento de se tratar de ato desprovido de maiores formalidades. Assim, a pretensão é inviável, em razão do disposto na Súmula n. 83 do STJ. 



4. A modificação da premissa registrada no acórdão – identificação de provas ilícitas por derivação –, no caso dos autos, demandaria reexame de fatos e provas, não permitido, em recurso especial, segundo o disposto na Súmula n. 7 do STJ. 



5. As instâncias antecedentes descreveram, de forma satisfatória, elementos suficientes para a caracterização do ilícito previsto no art. 2º da Lei n. 12.850/2013, e a modificação dessas premissas, inclusive quanto ao pedido de desclassificação, incorreria no óbice previsto na Súmula n. 7 do STJ. 



6. O acórdão recorrido consignou que "cada conserto de veículo foi ação autônoma, praticada em tempo diverso das demais, todas induzindo /mantendo a Mecânica Elite em erro" (fl. 4.260) e que "há organização criminosa voltada à prática de delitos de estelionatos, que age de forma profissional e causando grandes prejuízos para terceiros" (fl. 4.261). A modificação dessas premissas implicaria reexame de fatos e provas, não permitido, em recurso especial, conforme o disposto na Súmula n. 7 do STJ. 



7. Agravo regimental não provido. (eDOC 6, pp. 89-90)



    Os pacientes foram processados criminalmente nos autos nº 5011584-14.2020.8.24.0008/SC, perante o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Blumenau/SC, pela “suposta” prática de 11 crimes de estelionato consumado e 3 na forma tentada, todos em prejuízo de diferentes pessoas jurídicas, além do delito de participação em organização criminosa.



    Alega-se, em síntese, a inexistência de representação criminal válida para a instauração da persecução penal quanto ao crime de estelionato “supostamente” praticado contra pessoas jurídicas, uma vez que os depoimentos colhidos na fase policial teriam sido prestados por funcionários das empresas sem poderes específicos para tal finalidade, em afronta ao disposto nos artigos 171, §5º, e 100, §1º, do Código Penal, bem como nos artigos 24, 37 e 39 do Código de Processo Penal.



    À vista do exposto, pleiteia-se a anulação da condenação imposta aos pacientes em relação aos “fatos 5, 6 e 8” da denúncia, em razão da ausência de representação criminal válida e expressa por parte das “supostas” vítimas, quais sejam: Suzano Papel e Celulose, Hemmer Indústria e Comércio e Nestlé Brasil Ltda.



    Subsidiariamente, pugna-se pela anulação da condenação relativa ao “fato 6”, ante a ausência de intimação da “suposta” vítima para apresentar representação criminal após a entrada em vigor da Lei nº 13.964/19.



    É o relatório. Decido. 



    1. A irresignação merece prosperar.



    Esta Segunda Turma, quando do julgamento do HC 180.421-AgR, por mim relatado, DJe 6.12.2021, concluiu pela aplicação retroativa, até o trânsito em julgado, do disposto no art. 171, § 5º, do CP, com a alteração introduzida pela Lei n. 13.964/2019. 



    Naquela oportunidade, assentou-se que a Lei n. 13.964/2019, ao alterar a natureza da ação penal do crime de estelionato de pública incondicionada para pública condicionada à representação, como regra, é norma de conteúdo processual-penal, porque, ao mesmo tempo em que cria condição de procedibilidade para ação penal, modifica o exercício do direito de punir do Estado ao introduzir hipótese de extinção de punibilidade, a saber, a decadência (art. 107, inciso IV, do CP). 



    Entendeu-se, ainda, que essa inovação legislativa, ao obstar a aplicação da sanção penal, é norma penal de caráter mais favorável ao réu e, nos termos do art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, deve ser aplicada de forma retroativa a atingir tanto investigações criminais quanto ações penais em curso até o trânsito em julgado. 



    Ademais, a Turma reafirmou entendimento no sentido de que a representação da vítima, em crimes de ação penal pública condicionada, dispensa maiores formalidades. Contudo, quando não houver inequívoca manifestação de vontade da vítima no sentido do interesse na persecução criminal, é necessária a intimação da pessoa ofendida para oferecer representação, nos moldes do previsto no art. 91 da Lei 9.099/95, aplicado por analogia ao procedimento comum ordinário consoante o art. 3º do Código de Processo Penal. 



    Confira-se, por oportuno, a síntese do referido HC 180.421-AgR:



AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTIÇA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL NÃO CONFIGURADAS. FATOS E PROVAS. LEI 13.964/2019. ART. 171, § 5º, CP. NOVA HIPÓTESE DE EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE. NORMA DE CONTEÚDO MISTO. RETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS BENÉFICA. ART. 5º, XL, CF. REPRESENTAÇÃO. DISPENSA DE MAIOR FORMALIDADE. FALTA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. RENÚNCIA TÁCITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 



1. A rejeição da denúncia é providência excepcional, viável somente quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa para ação penal, aspectos não compreendidos no caso sob análise. Precedentes.



2. A expressão “lei penal” contida no art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal é de ser interpretada como gênero, de maneira a abranger tanto leis penais em sentido estrito quanto leis penais processuais que disciplinam o exercício da pretensão punitiva do Estado ou que interferem diretamente no status libertatis do indivíduo.



3. O § 5º do art. 171 do Código Penal, acrescido pela Lei 13.964/2019, ao alterar a natureza da ação penal do crime de estelionato de pública incondicionada para pública condicionada à representação como regra, é norma de conteúdo processual-penal ou híbrido, porque, ao mesmo tempo em que cria condição de procedibilidade para ação penal, modifica o exercício do direito de punir do Estado ao introduzir hipótese de extinção de punibilidade, a saber, a decadência (art. 107, inciso IV, do CP).



4. Essa inovação legislativa, ao obstar a aplicação da sanção penal, é norma penal de caráter mais favorável ao réu e, nos termos do art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, deve ser aplicada de forma retroativa a atingir tanto investigações criminais quanto ações penais em curso até o trânsito em julgado. Precedentes do STF.



5. A incidência do art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, como norma constitucional de eficácia plena e aplicabilidade imediata, não está condicionada à atuação do legislador ordinário.



6. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a representação da vítima, em crimes de ação penal pública condicionada, dispensa maiores formalidades. Contudo, quando não houver inequívoca manifestação de vontade da vítima no sentido do interesse na persecução criminal, cumpre intimar a pessoa ofendida para oferecer representação, nos moldes do previsto no art. 91 da Lei 9.099/95, aplicado por analogia ao procedimento comum ordinário consoante o art. 3º do Código de Processo Penal.



7. No caso concreto, o paciente e a vítima celebraram termo de quitação no qual consta que o ofendido “dá ampla, geral e irrestrita quitação” ao paciente e que aquele obriga-se a aditar a ocorrência policial para informar esse fato à autoridade policial. Essa circunstância traduz renúncia tácita ao direito de representação por se tratar de ato incompatível com a vontade de exercê-lo.



8. Agravo regimental desprovido. Ordem concedida de ofício para determinar o trancamento da ação penal por falta de condição de procedibilidade.” (HC 180.421-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.12.2021)



    Atento às balizas do decidido no HC 180.421-AgR, de minha Relatoria, e, conforme pontuado por mim na sessão do dia 9/11/2021, no julgamento do RHC 203.558-Agr, rel. Min. Ricardo Lewandoski, no caso concreto, não verifico a existência de inequívoca manifestação da vítima no sentido de representar criminalmente contra o acusado. 



    Ainda que, como reafirmado pelo STJ, "o fato de a pessoa jurídica mandar um de seus funcionários (pagos) à delegacia de polícia registrar a ocorrência, contribuindo ativamente com a investigação, fornecendo documentos, trocas de mensagens etc. demonstra de forma inequívoca a vontade de ver os agentes processados criminalmente (fl. 2.916)” ( eDOC. 6, pp 15), cumpre esclarecer que o ato de comparecimento em Delegacia ou em Juízo ostenta significado plurívoco. 



    Para tanto, basta memorar, por exemplo, que vítimas e testemunhas são intimadas a comparecer na fase inquisitorial ou processual sob pena de sofrer sanções processuais (arts. 201, § 1º e 224, do CPP). Assim, desses atos processuais, isoladamente, não se pode extrair de maneira inequívoca o interesse da vítima em ver o acusado processado criminalmente. 



    Nesse sentido:



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA, NAS RAZÕES DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA EM DEBATE. PEDIDO INCIDENTAL. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO. ESTELIONATO. LEI 13.964/2019. ART. 171, § 5º, CP. NOVA HIPÓTESE DE EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE. NORMA DE CONTEÚDO MISTO. RETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS BENÉFICA. ART. 5º, XL, CF. REPRESENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. 



1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal. 



2. A expressão lei penal contida no art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal é de ser interpretada como gênero, de maneira a abranger tanto leis penais em sentido estrito quanto leis penais processuais que disciplinam o exercício da pretensão punitiva do Estado ou que interferem diretamente no status libertatis do indivíduo. 



3. O § 5º do art. 171 do Código Penal, acrescido pela Lei 13.964/2019, ao alterar a natureza da ação penal do crime de estelionato de pública incondicionada para pública condicionada à representação como regra, é norma de conteúdo processual-penal ou híbrido, porque, ao mesmo tempo em que cria condição de procedibilidade para ação penal, modifica o exercício do direito de punir do Estado ao introduzir hipótese de extinção de punibilidade, a saber, a decadência (art. 107, inciso IV, do CP). 



4. Essa inovação legislativa, ao obstar a aplicação da sanção penal, é norma penal de caráter mais favorável ao réu e, nos termos do art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, deve ser aplicada de forma retroativa a atingir tanto investigações criminais quanto ações penais em curso até o trânsito em julgado. Precedentes do STF. 



5. A incidência do art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, como norma constitucional de eficácia plena e aplicabilidade imediata, não está condicionada à atuação do legislador ordinário. 



6. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a representação da vítima, em crimes de ação penal pública condicionada, dispensa maiores formalidades. Contudo, quando não houver inequívoca manifestação de vontade da vítima no sentido do interesse na persecução criminal, cumpre intimar a pessoa ofendida para oferecer representação, nos moldes do previsto no art. 91 da Lei 9.099/95, aplicado por analogia ao procedimento comum ordinário consoante o art. 3º do Código de Processo Penal. 



7. O comparecimento da vítima em Delegacia ou em Juízo para prestar declarações não traduz, necessariamente, manifestação de vontade inequívoca dessa de representar criminalmente contra o acusado. Nesse sentido, cumpre memorar que vítimas, assim como testemunhas, são intimadas a comparecer na fase inquisitorial ou processual sob pena de sofrer sanções processuais (arts. 201, § 1º e 224, do CPP). 



8. Embargos de declaração acolhidos para suprir a omissão apontada e determinar ao Juízo de origem a intimação da pessoa ofendida para manifestar se tem interesse em representar criminalmente contra o acusado no prazo de 30 dias, sob pena de decadência, nos moldes do previsto no art. 91 da Lei 9.099/95 c/c o art. 3º do Código de Processo Penal.” (ARE 1249156 AgR-ED,de minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 14/12/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-048 DIVULG 11-03-2022 PUBLIC 14-03-2022)



    2. Ante o exposto, concedo a ordem, nos termos do art. 21, § 2º, RISTF, para determinar ao Juízo de origem a intimação das vítimas para manifestar eventual interesse em representar contra os acusados no prazo de 30 dias, sob pena de decadência, nos moldes do previsto no art. 91 da Lei 9.099/95 c/c o art. 3º do Código de Processo Penal.



    Comunique-se, com urgência, ao Juízo da causa, a quem incumbirá o implemento desta decisão.



    Oficie-se, ainda, ao TJSC e ao STJ, para dar-lhes ciência desta decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 3030 de junho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente